Tribunal: TJBA
Processo: 0786329-39.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0786329-39.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ASSOCIACAO CARNAVALESCA TRIBAZUMM Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTE DO STF (TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL). RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, na Execução Fiscal movida contra a Associação Carnavalesca Tribazumm, extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão do valor exequendo ser inferior a R$ 10.000,00. O juízo de origem aplicou o Tema 1.184 de Repercussão Geral do STF e o art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024. O Município sustentou, preliminarmente, a nulidade da sentença por ofensa ao contraditório e, no mérito, a inaplicabilidade da tese firmada pelo STF e da referida resolução ao caso concreto, afirmando que o valor da execução extrapola o limite de pequeno valor previsto na legislação municipal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que extingue a execução fiscal sem prévia intimação da parte exequente para manifestação sobre a aplicação do Tema 1.184 do STF; e (ii) estabelecer se é legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir quando o valor é inferior a R$ 10.000,00, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024. III. Razões de decidir 3. A ausência de intimação prévia da parte exequente não invalida a sentença, porquanto o reconhecimento da falta de interesse de agir — condição da ação — pode ser realizado de ofício, dispensando manifestação prévia da parte, à luz da jurisprudência do STJ e do princípio da duração razoável do processo. O STF, no julgamento do Tema 1184 de Repercussão Geral, reconheceu como legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio da eficiência administrativa e à competência de cada ente federado. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 reforça a legitimidade da extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, quando ausentes citação ou bens penhoráveis. 5. No caso concreto, a execução fiscal ajuizada em 2012 permanece sem citação válida do devedor e sem localização de bens penhoráveis, com valor exequendo de R$ 3.691,59 (ID 86230686, 86230685, 86230683 e 86230682), inferior ao piso de R$ 10.000,00 estipulado pela Resolução CNJ nº 547/2024. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1355208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; STJ, AgInt no RMS nº 61.732/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 05.12.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0786329-39.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelado ASSOCIACAO CARNAVALESCA TRIBAZUMM. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo do réu, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA